Tribunal: TJPA
Processo: 0810785-21.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810785-21.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: T L C TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA E INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Tomaz de Aquino Rodrigues, Luciana da Silveira Rodrigues, Charles da Silveira Rodrigues e T L C Transportes Ltda. contra decisão da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que rejeitou exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Os agravantes alegam prescrição originária e intercorrente do crédito tributário referente à CDA nº 2005570005472-0 (competência 02/2001) e requerem a suspensão da execução fiscal, a concessão da justiça gratuita e o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição originária e/ou intercorrente do crédito tributário objeto da execução fiscal; (ii) estabelecer se é cabível a concessão do benefício da gratuidade da justiça aos agravantes, inclusive pessoa jurídica representada pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição originária se configura quando o crédito tributário não é cobrado judicialmente no prazo de cinco anos contados da constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN. No caso, o crédito foi constituído em 02/2001 e a execução fiscal proposta somente em 20/11/2006, ultrapassando o prazo legal e revelando-se prescrito o crédito.

A prescrição intercorrente também restou configurada, pois após o despacho citatório em 07/12/2006 e a ciência da Fazenda da não localização do devedor em 23/05/2007, o processo permaneceu inerte, tendo transcorrido, desde 23/05/2008, prazo superior a cinco anos sem impulso válido do exequente, conforme art. 40, §§ 1º e 4º, da LEF.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência. No caso, a parte agravante não demonstrou documentalmente a insuficiência de recursos, tampouco se pode presumir tal condição em razão da atuação da Defensoria Pública como curadora especial, especialmente em favor de pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição originária do crédito tributário se configura quando transcorrido prazo superior a cinco anos entre a constituição definitiva e o ajuizamento da execução fiscal, sem causa interruptiva válida.

A prescrição intercorrente ocorre após a suspensão do processo por ausência de bens ou localização do devedor, se decorrido o prazo de cinco anos após o arquivamento sem manifestação útil da Fazenda.

A gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência, não sendo presumida em favor de parte citada por edital e defendida por curador especial da Defensoria Pública, inclusive no caso de pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, caput e parágrafo único; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º e 4º; CPC/2015, arts. 98, 99, 1.017, § 3º e 932, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0005534-06.2015.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0810785-21.2023.8.14.0000

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante:
TOMAZ DE AQUINO RODRIGUES, LUCIANA DA SILVEIRA RODRIGUES, CHARLES DA SILVEIRA RODRIGUES, T L C TRANSPORTES LTDA.

Agravado: Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TOMAZ DE AQUINO RODRIGUES, LUCIANA DA SILVEIRA RODRIGUES, CHARLES DA SILVEIRA RODRIGUES, T L C TRANSPORTES LTDA
contra decisão proferida pelo MM. Juíza de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da execução fiscal, nos seguintes termos:

“Destaca-se que as alegações contidas em sede de objeção de pré-executividade devem ser de plano comprovadas pela parte interessada, bem como que somente poderão ser discutidas matérias de ordem pública que possam ser reconhecidas ex officio pelo juízo. Analisados os autos, verifica-se a ausência de provas capazes de invalidar a Execução Fiscal em curso. Assim, mostra-se incabível a presente Exceção de Pré-Executividade. Diante de todo o exposto, rejeito a presente Exceção de Pré-Executividade, prosseguindo-se a execução em todos os seus termos. De igual modo, indefiro o pleito de justiça gratuita, posto que inexiste nos autos comprovação da situação econômica da parte apta a lhe conferir o referido benefício.”

O Agravante aduz que o Estado do Pará em 20/11/2006 ingressou contra a Agravante com execução fiscal, tendo como objeto a certidão de dívida ativa de nº 2005570005472-0 do exercício de 02/2001.

Alega que a dívida tributária, representada pela CDA de ID 30886390, cujo período de referência é 02/2001, prescreveu antes do ajuizamento da execução fiscal.

Pontua que durante a tramitação processual também ocorreu a prescrição intercorrente em 18/12/2012.

Aduz que a agravante não foi citada e nem o endereço localizado, não houve penhora de bens e o processo tramita por 16 anos e 06 meses a sua revelia.

Pleiteia pela gratuidade da justiça.

Por fim, requer:

“a) Seja reconhecida a prescrição originária do crédito tributário CDA Nº 2005570005472-0 do exercício de 02/2001, ou a prescrição intercorrente que também ocorreu.

b) Conceda os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e 99 do CPC/15, bem como as prerrogativas da Defensoria Pública Estadual, como contagem dos prazos processuais de forma dobrada, obrigatoriedade de intimação pessoal e dispensa de apresentação de instrumento de mandato;

c) A intimação do agravado para, no prazo legal, contrarrazoar o presente petitório;

d) Que seja CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, no sentido de SUSPENDER este processo fiscal e a exigibilidade dos créditos tributários por ter ocorrido tanto a prescrição originária, como a prescrição intercorrente;

e) A condenação do agravado nas custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios, na base de 20% (vinte por cento) do valor da causa, os quais deverão ser revertidos à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, a ser depositado na Conta Corrente de n°. 182900-9 - Banco n°. 037, Agência n°. 015, instituído pela Lei n°. 6.717/05IV).

f) Caso seja identificada a ausência da cópia de qualquer peça ou algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, que seja intimado pessoalmente o defensor público para que supra a falta, como determina o disposto no art. 1017, §3º, c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC;

g) O provimento deste agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada de ID nº 91349282, dos autos de nº 0024606- 91.2006.8.14.0301, nos termos acima expostos, por ser de JUSTIÇA.”

Concedi em parte a medida liminar
, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, indeferindo a justiça gratuita, conforme id. 15132304.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará. (id. 15823261)

Contrarrazões ao agravo de instrumento constante no id. 15823262

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno. (id. 16052820)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e parcial provimento
, pronunciando-se pela prescrição originária, mas negando-se a gratuidade processual à empresa Agravante (id. 16113003)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Inicialmente, cumpre-se esclarecer que em relação
agravo interno, julgo-o prejudicado
, uma vez que seu objeto se confunde com o objeto do recurso principal que passo a analisar (ID. 15823261).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a sua análise de mérito.

Pontuo que, tratando-se de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Com efeito, a controvérsia recursal gira em torno do reconhecimento da prescrição do crédito tributário objeto da execução fiscal n.º 0024606-91.2006.8.14.0301, bem como da concessão do benefício da gratuidade da justiça aos agravantes.

A certidão de dívida ativa em cobrança reporta-se ao mês de fevereiro de 2001, conforme documento de ID 30886390, sendo que a execução foi ajuizada apenas em 20.11.2006, como indica a petição inicial anexada aos autos. O despacho de citação, ato hábil a interromper a prescrição, data de 07.12.2006 (ID 30886391), de modo que, entre a constituição definitiva do crédito e a propositura da ação, transcorreu prazo superior a cinco anos, revelando-se consumada a prescrição originária nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

De igual modo, restou consumado a prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem.

O art. 174 do Código Tributário Nacional, estabelece:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

A
prescrição intercorrente
tem como parâmetro legal para a sua aplicação o art. 40, §§ 1 e 4º, da LEF,
in verbis:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública,
poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

Verifica-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo,
a priori
, a
suspensão da execução
, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o
arquivamento dos autos
e, por último, que fosse declarada a
prescrição intercorrente
.

No presente caso, o
fumus boni iuris

é evidente, diante do transcurso temporal.

Verifico que o ajuizamento da execução fiscal se deu em 20/11/2006, com despacho citatório em 07/12/2006. Por sua vez, a primeira tentativa de citação do executado por AR, foi na data de
18/12/2006
, segundo id n° 30886391 dos autos em tela, onde consta que a parte não foi localizada.

Em
23/05/2007
, a Fazenda Pública ficou ciente a respeito da não localização do devedor ou de seus bens. (id 30886393)

Após essa data começou a contar o prazo de um ano de suspensão processual. Por sua vez a certidão do oficial de justiça de id n° 30886392 datado em 02/02/2007 certificou que não realizou a penhora haja vista não ter localizado o imóvel. Portanto, ultrapassado o prazo contínuo de um ano, contado de 23/05/2007 a 23/05/2008. A partir de 23/05/2008 iniciou automaticamente a contagem do prazo prescricional tendo completado cinco anos em
23/05/2013,
ocorrendo a prescrição intercorrente.

Quanto ao
periculum in mora
,
efetivamente existe o risco, devido a

grave ameaça de ter eventualmente seus bens constritos.

Acerca da justiça gratuita, assinalo que o agravante não faz jus ao benefício da assistência judiciária, pois ausente não tem como declarar a insuficiência de recursos para atender custas, despesas do processo e eventuais honorários de sucumbência, ainda que o curador especial seja a
Defensoria Pública
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CITADO POR EDITAL. REVELIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1.
Não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita ao réu citado por edital que, quedando-se revel, passou a ser defendido por Defensor Público na qualidade de curador especial, pois inexiste nos autos a comprovação da hipossuficiência da parte, visto que, na hipótese de citação ficta, não cabe presumir a miserabilidade da parte e o curador, ainda que membro da Defensoria, não possui condições de conhecer ou demonstrar a situação econômica da parte ora agravante, muito menos requerer, em nome desta, a gratuidade de justiça.
2. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00055340620158140301 19800351, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 21/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar parcialmente a decisão agravada e reconhecer a prescrição do crédito tributário executado, mantido, contudo, o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Agravo interno constante no id. 15823261 prejudicado.

Por fim, chamo o feito a ordem, para tornar sem efeito o despacho de id. 18475534, tendo em vista as peculiaridades processuais do caso concreto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/06/2025